Tribunal: TJBA
Processo: 8052315-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052315-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: VANACY NEVES DA LUZ SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO FRANCA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CONVERSÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
.
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIÁRIA
. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNAD
O
.
SUSPENSÃO. POSSÍVEL FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO.

MULTA DIÁRIA FIXADA NO PATAMAR DE R$
1.0
00,00 (
HUM MIL
REAIS), ATÉ O MONTANTE DE R$
20
.000,00 (
VINTE
MIL REAIS). ONEROSIDADE. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DAS ASTREINTES PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS) E DA SUA PERIODICIDADE PARA MENSAL.
MANUTENÇÃO DO TETO.
GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
ATINGIMENTO DO TETO CONDICIONADO À CONDUTA DO AGRAVANTE.

DECISÃO
REFORMA
DA.

RECURSO
P
ROVI
DO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8052315-77.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
o

BANCO BMG SA
,
e agravad
a

VANACY NEVES DA LUZ SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça